Tribunal: TJDFT
Processo: 0727987-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727987-37.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVERTON HENRIQUE DA SILVA COELHO IMPETRANTE: LOYANE CORREA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Loyane Correa Martins, em favor de Everton Henrique da Silva Coelho, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 2019.07.1.005478-6 (autos eletrônicos no 0720284-34.2019.8.07.0007) da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 13362891). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/11/2019 pela suposta prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de que teria recebido em proveito próprio o veículo Volvo/XC40 T5 R-Design, sabendo ser produto de crime. A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente, atribuindo-lhe o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Os fatos foram assim narrados: “[...] No dia 04 de novembro de 2019, por volta das 10h20min, segunda-feira, no estacionamento público em frente ao Residencial Miami Beach, QNJ 33, Taguatinga/DF, o denunciado EVERTON HENRIQUE, com consciência e vontade dirigida à obtenção de vantagem patrimonial, após ter recebido, em proveito próprio, o veículo VOLVO/XC40 T5 R-DESIGN, de cor cinza e placas QOU-5818/MS, mantendo em sua posse a chave do aludido veículo, sabendo da sua origem ilícita. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima declinadas, policiais militares foram informados por um popular de que havia um veículo VOLVO estacionado há vários dias na QNJ 33, nesta cidade-satélite, em frente ao Residencial Miami Beach, não pertencente a nenhum morador, e que um rapaz na condução de um veículo ECO/Sport mudou algumas vezes o referido veículo de lugar no estacionamento. Em consulta à placa, constatou-se que o veículo VOLVO era produto de furto/roubo e que placa ostentada QPG-2279/MG era adulterada, sendo a placa original QOU-5818/MS. De posse dessas informações, em patrulhamento na QS 320 na cidade de Samambaia/DF, os policiais avistaram o veículo ECO/Sport, placas JET-6444/DF, sendo conduzido pelo denunciado EVERTON HENRIQUE, acompanhado de um passageiro, razão pela qual decidiram proceder à abordagem. Na posse do denunciado, os policiais encontraram além da chave do veículo VOLVO, três aparelhos celulares, a quantia de R$ 1.608,00 (um mil e seiscentos e oito reais) em espécie, cartões bancários em nome de terceiros e um documento de identidade provavelmente falsificado. Questionado acerca da procedência do veículo VOLVO, o denunciado respondeu que era proprietário, contudo, sem apresentar qualquer documentação. Durante o deslocamento para a QNJ, ao ser informado que possivelmente esse veículo era produto de crime e que estava estacionado na QNJ em Taguatinga Norte, o denunciado apresentou bastante nervosismo e mudou sua versão, aduzindo ter recebido o veículo de uma pessoa em Goiânia. Nesse cenário, o denunciado foi então preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia para as providências pertinentes. [...]” A impetrante sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, alegando: a) ilegalidade da decisão impugnada; b) que o paciente tem direito à liberdade provisória por ter ocupação lícita, de onde retira o seu sustento e de sua família, e residência fixa; c) que a reincidência, os maus antecedentes e a gravidade abstrata do delito não justificam a prisão cautelar; d) não haver qualquer elemento que demonstre a periculosidade concreta do paciente, e que, em liberdade, voltará a cometer delitos; e) não haver elemento concreto que indique que sua liberdade ofereça risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; f) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão. Alega que o paciente “possui trabalho fixo com carteira assinada, provedor do sustento do seu lar, uma vez que mora com a mãe, sua esposa e um de seus filhos. O Requerente possui dois filhos, o que mora com ele apresenta deficiência de aprendizagem, atraso na linguagem, e na coordenação dinâmica geral de imaturidade percepto visual, atraso cognitivo (CID f801/ F70/CID F81.9) o que necessita de uma atenção financeira, familiar e médica constante e é do Requerente que vem todo o sustento familiar, uma vez que apenas ele trabalha em seu lar. Sendo pessoa íntegra de bom comportamento e vínculos constituídos.”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que o paciente é reincidente (ID 13371001) em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva (ID 13362891). A decisão que apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente manteve a que converteu a prisão em flagrante em preventiva por seus próprios fundamentos, uma vez inexistir fato novo, não havendo ilegalidade a ser sanada (ID 13362903, p. 2). O fumus comissi delicti está evidenciado pela prisão em flagrante do paciente na posse da chave do veículo Volvo objeto de crime anterior, pela informação de que uma pessoa que conduzia um Eco/Sport mudou, algumas vezes, o veículo Volvo de lugar no estacionamento em que estava, sendo que o paciente estava na condução desse Eco/Sport quando de sua abordagem, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente a prática do crime de receptação. No tocante ao periculum libertatis, observa-se, em princípio, que está demonstrado pela reiteração criminosa do paciente, que é multirreincidente em crimes patrimoniais, possuindo condenações definitivas pelos delitos de receptação, estelionato tentado, falsificação de documento público, uso de documento falso (duas condenações), conforme certidões de ID 13371001, 13371006, 13371014, 13371018 e 13371023. De fato, conforme consignou a decisão impugnada, “a certidão de passagens que possui diversas condenações definitivas por delitos similares, havendo quatro condenações definitivas por delitos de uso de documento falso (anos de 2009, 2010, 2012 e 2018). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis” (ID 13362891). Ademais, salientou a necessidade da medida excepcional da prisão diante do fato de que “o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autuado. Segundo consta, o autor do fato foi preso na posse de veículo de alto valor, além de dinheiro, aparelhos celulares e documento falsificado. O fato é grave e a prisão se mostra necessária”. Com efeito, não obstante tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a insistência do paciente na prática de crimes de mesma espécie demonstra, por ora, a sua ousadia, o seu destemor, e que não se intimida com a aplicação da lei penal, representando, assim, risco à ordem pública, pois, em liberdade, reitera na prática de delitos, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. O fato do paciente ostentar condenação anterior por delito de roubo e ter sido preso em flagrante delito pela prática de receptação e portando substância entorpecente após ser recentemente agraciado com o benefício da progressão para o regime aberto, permite concluir pela sua periculosidade em concreto. A reincidência indica a reiteração delitiva do paciente. 1.1. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, especialmente quando se trata de paciente reincidente. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1183849, 07116480320198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, a prisão do paciente é admissível e necessária, sendo que, por ora, não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, diante da reiteração delitiva. De outro lado, a alegação de possuir filho com deficiência, de modo a sugerir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, é matéria não apreciada e indeferida pelo Juízo a quo, de modo que fica impossibilitada a sua análise por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador